Tribunal: STF
Processo: ARE 1317656
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Agravo regimental em que também se impugnam questões objeto da decisão monocrática em que se apreciou o recurso extraordinário com agravo não invocadas no recurso anterior. Inovação recursal. Regimental não provido.



    1. A alegada contrariedade ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de caracterizar ofensa reflexa à Constituição, reclama o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. As questões objeto da decisão monocrática em que se apreciou o recurso extraordinário com agravo e que foram suscitadas somente agora em sede de novo agravo regimental, não tendo sido trazidas à colação nos anteriores recursos, denotam inadmissível inovação recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.